Tribunal: TJSP
Processo: 2121333-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de divisão. Determinação de emenda da inicial para adequação do valor da causa. Inconformismo. Descabimento. Valor da causa. Matéria não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988).

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de divisão. Determinação de emenda da inicial para adequação do valor da causa. Inconformismo. Descabimento. Valor da causa. Matéria não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não demonstrada. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Recurso improvido, na parte conhecida.